Tribunal: TJPA
Processo: 0864980-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864980-57.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA BARROS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0864980-57.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1085 DO STJ. DISTINÇÃO. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

1 - Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que limitou os descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor ao percentual de 30% da renda líquida, inclusive diante de contratos de crédito com débito em conta, além de condenação por danos morais, em razão do comprometimento de aproximadamente 85% da renda mensal de aposentado.

2 - Questão em discussão: (a) saber se o acórdão incorreu em reformatio in pejus ou julgamento extra petita ao manter a limitação dos descontos também sobre contratos de crédito pessoal; (b) saber se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1085 do STJ; (c) verificar eventual desconsideração do parâmetro do mínimo existencial previsto em ato infralegal; e (d) apurar a existência de vício por ausência de prova técnica do superendividamento.

3 - Razões da decisão:

I - Não se configura reformatio in pejus nem julgamento extra petita quando o acórdão se limita a manter a sentença, apenas explicitando fundamentos jurídicos já contidos na ratio decidendi, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

II - Inexistente omissão quanto ao Tema 1085/STJ, pois o acórdão distinguiu adequadamente a vedação de aplicação analógica da margem consignável da possibilidade de controle judicial de abusividade à luz dos princípios do CDC e da dignidade da pessoa humana.

III - O mínimo existencial possui natureza constitucional e não pode ser rigidamente limitado por parâmetro fixado em decreto, cabendo análise casuística, especialmente diante de comprometimento substancial de verba alimentar.

IV - Desnecessária prova técnica para reconhecimento do superendividamento quando evidenciado, de forma inequívoca, o comprometimento excessivo da renda, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável.

V - Embargos de declaração que revelam finalidade meramente infringente, sem demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0864980-57.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado (ID 29531546), que, à unanimidade,
conheceu e desproveu a Apelação Cível
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA .

Na origem, cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
José Maria Barros de Almeida
, aposentado do INSS, em face do ora embargante, sob o argumento de que vinha sofrendo descontos excessivos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratos de empréstimo consignado e de crédito direto ao consumidor (CDC), inclusive com débito em conta corrente, os quais teriam alcançado percentual aproximado de 85% de sua renda mensal, comprometendo sua subsistência.

O autor sustentou a existência de contratação irregular de novos empréstimos, supostamente sem sua anuência válida, bem como a extrapolação da margem consignável legal, invocando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da boa-fé objetiva, além de requerer a limitação dos descontos e a exibição dos instrumentos contratuais.

O Juízo a quo, por sentença (ID 27215619), julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, determinando a limitação dos descontos relativos aos contratos de empréstimo consignado ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor, afastando, contudo, a extensão automática dessa limitação aos contratos de crédito pessoal com débito em conta corrente, indeferindo os demais pleitos .

Irresignado, o
Banco do Brasil S/A
interpôs Apelação Cível (ID 27215620), insurgindo-se contra a limitação imposta, defendendo, em síntese: (1) a legalidade das contratações; (2) a inexistência de ilicitude nos descontos realizados; (3) a inaplicabilidade da limitação da margem consignável aos contratos de crédito comum com autorização de débito em conta; (4) a ausência de dano moral indenizável; e (5) a impossibilidade prática de cumprimento da obrigação de fazer nos moldes fixados na sentença .

O v. acórdão recorrido, ao apreciar o recurso, assentou a natureza consumerista da relação jurídica, reconheceu a hipervulnerabilidade do autor — idoso e aposentado — e concluiu pela legitimidade da intervenção judicial para limitar os descontos a 30% da renda líquida, inclusive quando incidentes sobre contratos de crédito com débito em conta, à luz do princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, mantendo, ainda, a condenação por danos morais, fixados em R$ 2.000,00, reputando caracterizado o abalo in re ipsa em razão da retenção substancial da verba alimentar .

Sobreveio, então, a oposição dos presentes
Embargos de Declaração
(ID 29777952), nos quais o Banco embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, arguindo sua interposição no prazo legal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC .

No mérito, alega a ocorrência de
contradição interna e julgamento extra petita
, sob o fundamento de que o acórdão teria agravado a situação do recorrente — único apelante — ao estender a limitação da margem consignável também aos contratos de crédito pessoal com débito em conta corrente (CDC), matéria que, segundo afirma, não teria sido objeto de impugnação recursal por parte do autor, tampouco contemplada na sentença de primeiro grau.

Sustenta, assim, violação aos princípios da congruência e da vedação à reformatio in pejus, argumentando que o órgão julgador teria extrapolado os limites devolutivos do recurso, ampliando a condenação em desfavor do próprio apelante.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto à tese expressamente suscitada acerca da inaplicabilidade analógica da limitação legal prevista para empréstimos consignados aos contratos de crédito comum com débito em conta corrente, invocando, para tanto, o art. 1.022 do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja sanada a alegada contradição e afastada a extensão da limitação aos contratos de CDC/débito em conta, adequando-se o julgado aos limites objetivos da lide e do recurso, além de postular o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certificado nos autos (ID 30074348).

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0864980-57.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JOSÉ MARIA BARROS DE ALMEIDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

1. DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

2. DOS ARGUMENTOS DO EMBARGANTE E SEU ENFRENTAMENTO

2.1. Da alegada reformatio in pejus e julgamento extra petita

O embargante sustenta que o v. acórdão teria incorrido em reformatio in pejus e julgamento extra petita ao estender a limitação dos descontos também aos contratos de crédito direto ao consumidor com débito em conta corrente (CDC), matéria que, segundo alega, não teria sido objeto de impugnação recursal pelo autor — único apelado — e tampouco contemplada no dispositivo da sentença de primeiro grau.

A tese, conquanto formulada com rigor técnico, não se sustenta à luz do cotejo sistemático das decisões proferidas nos autos.

Com efeito, a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 27215619) reconheceu expressamente a distinção jurídica entre os contratos de empréstimo consignado e os contratos de crédito pessoal com débito em conta corrente, pontuando que estes últimos não integram a margem consignável legalmente prevista. Entretanto, o mesmo julgado admitiu expressamente a possibilidade de controle judicial dos descontos oriundos de CDC quando verificada a violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana — fundamento que permeia toda a ratio decidendi.

Ao apreciar o recurso de apelação interposto exclusivamente pelo Banco do Brasil S/A, este Tribunal manteve integralmente a sentença, negando provimento ao apelo. O acórdão embargado não criou nova obrigação, não ampliou a condenação e não reformou a sentença em desfavor do apelante. Limitou-se a confirmar o comando judicial já exarado, explicitando os fundamentos que autorizam a intervenção judicial — inclusive sobre os CDCs — quando demonstrada a retenção abusiva de verba de natureza alimentar.

A reformatio in pejus pressupõe a efetiva piora da situação jurídica do recorrente em decorrência do julgamento do seu próprio recurso — o que não ocorreu no presente caso.

O dispositivo do acórdão limitou-se a manter a sentença recorrida, sem qualquer inovação prejudicial ao embargante. A argumentação desenvolvida no corpo do acórdão, ao explicitar os fundamentos jurídicos que amparam a decisão de primeiro grau, insere-se no exercício regular do efeito devolutivo amplo inerente ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, que autoriza o Tribunal a examinar todas as questões suscitadas e debatidas no processo, ainda que não expressamente decididas na sentença.

Desta forma, não há que se falar em extrapolação dos limites devolutivos, tampouco em julgamento extra petita. A irresignação do embargante, neste ponto, confunde a extensão da fundamentação com a ampliação do dispositivo — vícios que não se equivalem para fins de nulidade processual.

2.2. Da alegada omissão quanto ao Tema 1085/STJ

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese firmada no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação analógica da margem consignável prevista na Lei n. 10.820/2003 aos contratos de crédito pessoal com débito em conta corrente.

A arguição não merece acolhimento.

O v. acórdão embargado expressamente reconheceu que os contratos de crédito pessoal com débito em conta corrente (CDC) não se submetem à margem consignável instituída pela Lei n. 10.820/2003, distinguindo-os, com precisão técnica, dos contratos de empréstimo consignado. Não houve, portanto, aplicação analógica da referida norma aos CDCs — o que seria, de fato, vedado pela orientação jurisprudencial do E. STJ.

O fundamento adotado pelo acórdão é inteiramente diverso: reconheceu-se que, mesmo nos contratos de crédito pessoal sujeitos a débito em conta corrente, é juridicamente possível a intervenção judicial quando o conjunto das obrigações pactuadas comprometer o mínimo existencial do consumidor e sua dignidade, independentemente de qualquer analogia com o regime especial do consignado.

Há, portanto, uma distinção hermenêutica clara e relevante entre: (1) a vedação à transposição automática e analógica da margem legal do consignado para o crédito comum — repudiada pelo Tema 1085/STJ e não adotada no acórdão —; e (2) o controle judicial das cláusulas abusivas e dos descontos excessivos à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da boa-fé objetiva — fundamento que o acórdão adotou de forma autônoma e legítima, com amparo no art. 6º e no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Não se identifica, assim, qualquer omissão no acórdão embargado quanto ao Tema 1085/STJ. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com a conclusão jurídica adotada — e tal desacordo não configura a omissão prevista no art. 1.022 do CPC.

2.3. Da alegada desconsideração do Decreto n. 11.150/2022 e do mínimo existencial objetivo

Sustenta o embargante que o Decreto n. 11.150/2022 teria fixado parâmetro objetivo e vinculante para a aferição do mínimo existencial, correspondente ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, de modo que o Judiciário não poderia afastar tal critério para concluir pela violação ao mínimo existencial no caso concreto.

A tese não encontra respaldo jurídico suficiente.

O mínimo existencial é conceito constitucional de textura aberta, erigido sobre os pilares da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88) e dos direitos sociais (art. 6º da CRFB/88). Sua concretização é eminentemente casuística, devendo considerar as circunstâncias fáticas de cada caso, a natureza da verba comprometida e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor.

O Decreto n. 11.150/2022 regulamenta a proteção ao superendividamento no âmbito da legislação consumerista, fornecendo um parâmetro mínimo de referência, mas não esgota nem substitui o conceito constitucional. A fixação de um valor monetário de referência por ato normativo infralegal não tem o condão de restringir o campo de aplicação dos princípios constitucionais, nem de vincular o Judiciário no exercício do controle concreto de abusividade.

No presente caso, o acórdão embargado fundamentou-se em dado fático de robustez inequívoca: o comprometimento de aproximadamente 85% (oitenta e cinco por cento) da renda mensal do autor — aposentado do INSS, idoso e hipervulnerável —, circunstância que, por si só, afasta qualquer dúvida razoável acerca da violação ao mínimo existencial, independentemente da discussão em torno do valor de referência fixado pelo Decreto.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a este ponto. O argumento do embargante pretende substituir a valoração judicial pelo parâmetro normativo infralegal, o que não é juridicamente sustentável.

2.4. Da alegada ausência de prova técnica do superendividamento

O embargante insiste na ausência de prova técnica apta a demonstrar o estado de superendividamento do autor, argumentando que o acórdão teria se valido de presunção indevida.

A arguição carece de fundamento.

A relação jurídica sub judice ostenta natureza consumerista, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. No caso concreto, diante da hipervulnerabilidade reconhecida — idoso, aposentado, com renda de natureza alimentar —, era ônus do Banco do Brasil S/A demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade plena das contratações, a efetiva anuência do autor e a conformidade dos descontos com os limites legais e constitucionais.

O acórdão consignou expressamente a ausência de prova suficiente acerca da integralidade das contratações de CDC impugnadas, o que milita em desfavor da instituição financeira — parte que detém plena capacidade técnica, econômica e informacional para produzir tal prova. Neste contexto, a alegação de insuficiência probatória em desfavor do consumidor inverte indevidamente o ônus que cabia ao banco suportar.

Ademais, o comprometimento de 85% da renda mensal do autor é fato incontroverso nos autos e suficiente, por si só, para a configuração do estado de superendividamento de fato, ainda que não se aplique formalmente o regime de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021. O acórdão não precisava de prova técnica específica para constatar aquilo que os próprios elementos dos autos já demonstravam com clareza.

2.5. Do prequestionamento

O embargante postula o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os seguintes dispositivos, debatidos e aplicados ao longo do processo: art. 1º, III, e art. 6º da Constituição Federal (dignidade da pessoa humana e direitos sociais); arts. 6º, VIII, 51 e 54-A do Código de Defesa do Consumidor; arts. 141, 492 e 1.013, § 1º, do CPC (princípio da congruência e efeito devolutivo da apelação); art. 1.022 do CPC (embargos de declaração); Lei n. 10.820/2003 (empréstimo consignado); Lei n. 14.181/2021 (superendividamento); e Decreto n. 11.150/2022 (mínimo existencial).

O prequestionamento, contudo, não implica o provimento dos embargos, pois não se trata de omissão do acórdão, mas de necessidade formal da parte para acesso às instâncias extraordinárias.

3. DA NATUREZA INFRINGENTE DOS EMBARGOS

Em síntese, os Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A revelam, em sua essência, caráter manifestamente infringente. As teses desenvolvidas pelo embargante não apontam vícios formais do julgado — contradição, obscuridade, omissão relevante ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC —, mas buscam, sob o verniz de vícios declaratórios, rediscutir o mérito do acórdão e obter resultado distinto do que foi deliberado por esta Colenda Turma.

Os embargos de declaração têm função precípua de integração e esclarecimento do julgado, não se prestando à reabertura do debate meritório ou à modificação do resultado alcançado, salvo nas hipóteses excepcionais em que o suprimento do vício implique, necessariamente, alteração do dispositivo. Tal situação não se verifica no presente caso.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não contém contradição interna, não padece de obscuridade e não se omitiu sobre nenhuma questão juridicamente relevante e determinante para o desfecho da causa. A divergência do embargante é de natureza valorativa e interpretativa — não constitutiva de vício declaratório.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não se verificar a existência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no v. acórdão embargado (ID 29531546), que manteve integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Para os fins do art. 1.025 do CPC, registra-se o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados pelo embargante, conforme consignado no item 2.5 do presente voto.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/04/2026